Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725805-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, em que pese o presente recurso estar denominado como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, verifica-se que a parte agravante não trouxe fundamentação específica, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao provimento jurisdicional negado na origem. Outrossim, não foi formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se ao pedido de mérito. Nesse trilhar, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora